Tribunal: TJES
Processo: 5004355-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004355-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENILSON CARPINA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004355-73.2023.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: JOSENILSON CARPINA, JOELMA RAMOS DOS SANTOS CARPINA
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE LINHARES, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFIRMAM OS AUTORES QUE, POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E DE REALIZAÇÃO ADEQUADA DAS OBRAS DE DRENAGEM, ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA CHUVA E TRATAMENTO DE DEJETOS, SUA CASA FOI INUNDADA, O QUE GEROU DIVERSOS PREJUÍZOS. PUGNAM, NESTES TERMOS, SEJAM OS RÉUS CONDENADOS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES.
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
OS AUTORES PUGNAM PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR NÃO POSSUÍREM CONDIÇÕES DE ARCAREM COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. EM CONTRARRAZÕES, A PARTE RÉ IMPUGNA O PLEITO EM DESTAQUE, SOB O ARGUMENTO CENTRAL DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS POSTULANTES DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE OS AUTORES FAZEM JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, TEM-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA. APESAR DE A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO SER OBJETIVA, CABE AOS AUTORES DEMONSTRAREM O DIREITO QUE LHES ASSISTEM OU APRESENTAREM PROVA MÍNIMA COMPATÍVEL COM SEU PEDIDO. NO ENTANTO, OS AUTORES SEQUER APRESENTARAM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, O QUAL É DOCUMENTO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. ALÉM DISSO, AS IMAGENS DO INTERIOR DE UMA CASA ALAGADA COM MÓVEIS DANIFICADOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE OS AUTORES/RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS AUTORES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)